Tribunal: TJMT
Processo: 1001511-59.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001511-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[HERCIO DA COSTA MONTEIRO - CPF: 345.885.741-91 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO CUIABÁ. SERVIDOR. AGENTE MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. ABONO PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PAGAMENTO DEVIDO DESDE QUE PREENCHIDO OS 35 (
TRINTA E CINCO
) ANOS DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 305938868 – reclamação nº 1001511-59.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, condenando o Reclamado a pagar ao Servidor, o abono de permanência (
fevereiro a agosto/2024
).

- PREJUDICIAL DE MÉRITO.

- da prescrição.

No caso em tela, por
tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ.
Precedente. (
TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022
).

Nesse sentido:

“Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Reconheço, portanto, a prescrição das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da reclamação.

- MÉRITO.

- do abono permanência

O abono de permanência, previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal, configura uma isenção contributiva destinada aos servidores públicos que, mesmo após reunirem todas as condições para aposentadoria voluntária, optam por continuar em atividade. Trata-se de uma compensação, cujo objetivo é incentivar a permanência do servidor em exercício, aliviando-o da obrigação de contribuição previdenciária.

Segundo o disposto na Orientação Normativa MPS/SPS n.º 02, artigo 86, § 4º,
“o pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do ente federativo ao qual o servidor está vinculado e será devido a partir do momento em que ele cumpre os requisitos para aposentadoria, desde que manifeste expressamente sua intenção de permanecer em atividade.”
Desse modo, o dever de efetuar o pagamento do abono recai diretamente sobre o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, responsável pela quitação da vantagem ao servidor.

Noutro ponto, o referido benefício é assegurado ao Servidor, independente de pedido administrativo. Precedente. (
TJMT – 2ª CICDP – Ap. nº 1002171-43.2022.8.11.0006, Relª. Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, j. 11/07/2023 - DJE 17/07/2023
).

- da prova constituída.

O Recorrente comprovou que teve sua aposentadoria concedida em 12/8/2024 (
id. 305938860
), contando com 40 (
quarenta
) anos, 2 (
dois
) meses e 19 (
dezenove
) dias. Registro que o documento aportado pelo Reclamante, não teve impugnação específica pela parte Recorrida.

Assim, entendo que o Recorrente atingiu o direito à aposentadoria em 23/5/2019 (
art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005
), revelando comprovado o preenchimento dos requisitos (
id.

305938860
)
, ao direito ao pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, desde o preenchimento do direito a aposentadoria por tempo de contribuição, e não do pedido administrativo do referido abono.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer:
1.1)
a prescrição da pretensão em relação às parcelas vencidas nos 5 (
cinco
) anos anteriores à distribuição da ação;
1.2)
o direito ao recebimento do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, do abono de permanência retroativo e com a incidência da prescrição já reconhecida, a partir da data de 15/1/2020, momento em que o Recorrente implementou todos os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição, até a efetiva concessão do benefício.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025